Tribunal: TJDFT
Processo: 0701909-58.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação. Receptação dolosa. Erro material. Dispositivo da sentença. Correção de ofício. Mérito. Desclassificação para receptação culposa. Não cabimento. Dolo evidenciado. Ônus da prova. Dosimetria. Crime cometido durante cumprimento de pena. Culpabilidade desfavorável. Fração de aumento da pena na primeira fase. Réu reincidente. Regime semiaberto. Substituição da pena. impossibilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime do art. 180, caput, do Código Penal.
II. Questões em discussão
2. Analisa-se: (i) de ofício, a existência de erro material no dispositivo da sentença; (ii) a possibilidade de desclassificação do delito para a modalidade culposa (art. 180, §3o, do Código Penal); (iii) a adequação da valoração negativa da culpabilidade; (iv) a proporcionalidade do critério de aumento da pena adotado na primeira fase da dosimetria; (v) o cabimento da fixação do regime aberto; e (vi) a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. Razões de decidir
3. É lícito ao Tribunal, na cognição de recurso da defesa, corrigir ex officio erro material da sentença acerca da procedência da pretensão punitiva estatal, sendo manifesta e pontual a inexatidão e inexistindo prejuízo ao acusado com a retificação.
4. Consoante firme entendimento desta Corte de Justiça quanto ao delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
5. No crime de receptação, o comportamento do réu e as circunstâncias da apreensão do bem constituem parâmetros para a avaliação do elemento subjetivo. Não comprovado o desconhecimento quanto à origem ilícita do bem descrito na denúncia, a conduta está prevista no tipo penal descrito no artigo 180, caput, do Código Penal.
6. Correta a valoração negativa da culpabilidade quando o réu cometeu o crime durante o cumprimento de pena por delito anterior, pois deveria estar comprometido com a sua ressocialização junto ao Estado.
7. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência dominante desta Corte sugere a fração de aumento, para cada circunstância desfavorável, de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal.
8. Embora a pena definitiva não tenha ultrapassado o patamar de 4 anos, as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu e reincidência justificam a imposição do regime semiaberto, consoante diretriz do art. 33, § 2o, “b” e § 3o, do Código Penal.
9. Nos termos do que dispõe o § 3o do art. 44 do Código Penal, se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. 9.1. No caso concreto, apesar de a reincidência não ser específica, a medida não se afigura socialmente recomendável, pois o crime anterior foi praticado com violência e grave ameaça, sendo mais grave que o crime em análise.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: artigos 33, 44, 59 e 180, todos do CP; art. 156 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1962068, 0715357-89.2023.8.07.0005, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 30/01/2025; TJDFT, Acórdão 1956410, 0705929-11.2022.8.07.0008, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, julgado em 11/12/2024; TJDFT, Acórdão 1736450, 07073878520218070012, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, julgado em 27/7/2023; TJDFT, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 8/8/2024; TJDFT, Acórdão 1884456, 07146721920228070005, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, julgado em 27/6/2024; e TJDFT, Acórdão 1958834, 0706242-07.2024.8.07.0006, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 23/01/2025.